Tribunal: TJDFT
Processo: 0711480-89.2019.8.07.0003
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
PENAL. RECEPTAÇÃO. BUSCA DOMICILIAR. MANDADO JUDICIAL. DESNECESSIDADE. FLAGRANTE DELITO. LICITUDE DA PROVA.
O crime de receptação é de natureza permanente, tornando-se desnecessária a prévia existência de autorização judicial para a entrada na residência do réu, haja vista cuidar-se de flagrante delito. Assim, a busca e apreensão levada a efeito na residência do réu, onde foram apreendidos aparelhos celulares de origem criminosa, guardou harmonia com os ditames do art. 5o, inciso XI, da CF e art. 240 do CPP, não havendo qualquer ato que a macule.
Apelo desprovido.